Tribunal: TJES
Processo: 0000010-13.2023.8.08.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000010-13.2023.8.08.0043

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE NASCIMENTO DE NOVAIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000010-13.2023.8.08.0043

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE NASCIMENTO DE NOVAIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS JURISPRUDENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Felipe Nascimento de Novais em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Santa Leopoldina, que o condenou pela prática de três crimes de furto consumado e uma tentativa de furto, em continuidade delitiva, contra a mesma vítima. A defesa busca a absolvição do réu com base na aplicação do princípio da insignificância.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do réu, que praticou quatro crimes de furto em sequência contra a mesma vítima, pode ser considerada de "bagatela" e, portanto, se enquadrar no princípio da insignificância.

III. Razões de decidir

3. O valor total da
res furtiva
(R$ 410,00) supera o patamar de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$ 121,20), o que, por si só, é suficiente para afastar a inexpressividade da lesão jurídica provocada e, consequentemente, a aplicação do princípio da insignificância.

4. A reiteração delitiva do réu, que cometeu três furtos consumados e uma tentativa em um curto período de tempo contra a mesma vítima, demonstra a periculosidade social da ação e o elevado grau de reprovabilidade de seu comportamento, características incompatíveis com o princípio da insignificância, que exige mínima ofensividade da conduta e nenhuma periculosidade social.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FELIPE NASCIMENTO DE NOVAIS
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa
.

A defesa no id. 13890858 pugna pela absolvição pela aplicação do princípio da insignificância.

Contrarrazões no id. 13890860, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial no id. 15587682 por intermédio do Procurador José Cláudio Rodrigues Pimenta, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000010-13.2023.8.08.0043

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE NASCIMENTO DE NOVAIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

(...) Revelam os autos que instruem a presente que nos dias 27, 28 e 29 de junho de 2022, na Rua Ribeiro Limpo, Bairro Vila Nova, Santa Leopoldina, o denunciado FELIPE NASCIMENTO DE NOVAIS adentrou a residência da vítima DANIEL GOUVEA e subtraiu a importância de R$ 100,00 (cem reais) no primeiro dia, R$ 120,00 (cento e vinte reais) no segundo dia e R$ 190,00 (cento e noventa) no terceiro dia, totalizando R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais), conforme declarações de fls. 05/06.

Infere-se dos autos que em razão da ocorrência dos furtos, a vítima instalou câmera na residência, sendo possível identificar que o denunciado entrou novamente no dia 05 de julho de 2022, ocasião em que não consumou o furto, pois não encontrou dinheiro.

Destaca-se que o denunciado trabalhou como entregador para a vítima e por isso sabia onde era guardado o dinheiro. Outrossim, em que pese tenha negado a prática dos furtos, o denunciado admitiu que entrou três vezes na residência da vítima.

Por fim, registra-se que o denunciado é useiro e vezeiro na prática de delitos dessa natureza, sendo investigado pela prática de outro furto no PA DAP 0048526441.22.08.0007.41.176.

Autoria e materialidade devidamente comprovadas por meio do Boletim dos Boletim Unificado 48219400 de fls. 02/04, imagens de vídeo monitoramento de fl. 11, mídia de fl. 13, bem como pelas declarações dos autos.

(...)

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa
.

A defesa no id. 13890858 pugna pela absolvição pela aplicação do princípio da insignificância.

Da Refutação da Tese Defensiva (Princípio da Insignificância)

A defesa postula a absolvição do réu sob a alegação de que a conduta se enquadra no princípio da insignificância, ou criminalidade de bagatela. Contudo, essa tese não encontra amparo nos fatos do processo, nem na jurisprudência consolidada.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF) têm critérios claros para a aplicação do princípio da insignificância.

Tais critérios, que devem ser aplicados cumulativamente, incluem:

Mínima ofensividade da conduta do agente

Nenhuma periculosidade social da ação

Reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento

Inexpressividade da lesão jurídica provocada

No presente caso, o valor total subtraído, mesmo considerando os valores confessados pelo réu (R$ 210,00), excede o parâmetro de 10% do salário-mínimo vigente em 2022, que era de R$ 1.212,00, totalizando R$ 121,20. A jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que a aplicação do princípio da insignificância é incabível quando o valor da
res furtiva
ultrapassa esse percentual.

Além do valor, a conduta do réu, com a reiteração delitiva, afasta a possibilidade de aplicação da insignificância.

O réu cometeu três furtos consumados e uma tentativa em um curto espaço de tempo contra a mesma vítima.

O Ministério Público argumenta que a contumácia do agente em crimes contra o patrimônio demonstra um "desvio de conduta e a necessidade de uma resposta estatal", pois se os crimes isolados forem tratados como irrelevantes, o infrator pode transformar essas ações em um "verdadeiro meio de vida".

Os autos também apontam que o réu está respondendo a outro processo por um delito semelhante.

Isso reforça a tese de que sua conduta possui uma periculosidade social e um grau de reprovabilidade que impedem a aplicação da bagatela.

Conforme destacado na sentença e nas contrarrazões, o valor dos bens não pode ser o único critério a ser avaliado.

A reiteração das condutas do apelante, agindo da mesma forma, no mesmo lugar e contra a mesma vítima, não permite que a sua conduta seja considerada um "indiferente penal".

Da Manutenção da Sentença de Primeiro Grau

A sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau analisou corretamente todos os elementos do caso, incluindo as confissões do réu e as provas apresentadas.

O juízo considerou os furtos dos dias 27, 28 e 29 de junho de 2022 como consumados e o do dia 5 de julho de 2022 como tentado.

A aplicação do crime continuado, conforme previsto no art. 71 do Código Penal, foi adequada, visto que os crimes foram praticados em condições de tempo, lugar e modo de execução semelhantes.

A pena de 1 ano e 3 meses de reclusão foi fixada corretamente, aplicando a pena mais grave (1 ano de reclusão) e a aumentando em 1/4, conforme a regra da continuidade delitiva para quatro crimes.

O regime de cumprimento de pena foi fixado como aberto, e a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, uma vez que o réu preenche os requisitos para tal substituição.

A sentença demonstrou estar em total consonância com a legislação e a jurisprudência aplicável ao caso, refutando a tese da insignificância e reconhecendo a continuidade delitiva, bem como as atenuantes cabíveis.

Conclusão

Diante de todo o exposto, as razões recursais apresentadas pela defesa não merecem provimento. A materialidade e a autoria dos crimes estão comprovadas, inclusive pela própria confissão do réu.

A conduta reiterada e o valor total subtraído impedem a aplicação do princípio da insignificância. A sentença de primeiro grau foi proferida em perfeita harmonia com as provas dos autos e a legislação vigente.

Dessa forma, meu voto é pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO PROVIMENTO
do recurso, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau em todos os seus termos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.